Tribunal: STJ
Processo: 2121360-62.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560363 -
SP (2024/0030215-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL
ADVOGADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP168499
AGRAVADO
: JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVADO
: TALY GUERCHON HERSCOVICI
AGRAVADO
: FLAVIO JARDIM VARGAS
AGRAVADO
: ROBERTO MARIO AMARAL LIMA NETO
AGRAVADO
: ALEXANDRE GOSSN BARRETO
AGRAVADO
: IVO LUIZ DE SA FREIRE VIEITAS JUNIOR
AGRAVADO
: RONALD HERSCOVICI
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - SP327026
TÁCIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPÍDIO - BA028654
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49922365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 16:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 04746ee1-eba5-467f-b120-f6de3ff2a2af

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
20/08/2025
26/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 16:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 04746ee1-eba5-467f-b120-f6de3ff2a2af

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560363 -
SP (2024/0030215-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL
ADVOGADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP168499
AGRAVADO
: JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVADO
: TALY GUERCHON HERSCOVICI
AGRAVADO
: FLAVIO JARDIM VARGAS
AGRAVADO
: ROBERTO MARIO AMARAL LIMA NETO
AGRAVADO
: ALEXANDRE GOSSN BARRETO
AGRAVADO
: IVO LUIZ DE SA FREIRE VIEITAS JUNIOR
AGRAVADO
: RONALD HERSCOVICI
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - SP327026
TÁCIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPÍDIO - BA028654
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA49589193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:37:56
Código de Controle do Documento: 758e3232-4877-46a1-bd09-91c206a881fb

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 214):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante defende a inaplicabilidade do Tema n. 339/STF ao
caso, uma vez que não teriam sido apresentados, de forma satisfatória, os
fundamentos da conclusão do acórdão recorrido.
Reitera a desnecessidade de juntada de procuração no cumprimento
de sentença para fins de conhecimento do recurso especial, pois o advogado já
se encontrava regularmente constituído nos autos originários.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 239).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA49589193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:37:56
Código de Controle do Documento: 758e3232-4877-46a1-bd09-91c206a881fb

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 143-144):
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n.
115 do STJ, uma vez que não fora juntada aos autos a cadeia
completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do
agravo em recurso especial e do recurso especial – o advogado
Marcio Perez de Rezende.
Em
, determinou-se a intimação da parte para proceder
7/3/2024
à juntada de procuração e/ou substabelecimento (fl. 86).
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, manteve-se inerte (fl. 91). Dessa forma, o recurso
não foi devida e oportunamente regularizado.
É firme o entendimento do STJ de que, na hipótese de recurso
especial interposto sem procuração nos autos, se a parte
recorrente, instada a regularizar a representação processual,
não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal,
de acordo com art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do
CPC de 2015.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fl. 170):
Por ocasião do agravo interno, infere-se que a parte alegou que
a procuração não foi juntada aos autos devido ao conteúdo da
publicação, que não foi explícita quanto à necessidade de juntar
a cadeia de procuração e substabelecimentos e que a
publicação apenas mencionava que os autos estavam com
vistas ao recorrente para manifestação sobre a "Certidão para
Saneamento de Óbices", o que o teria induzido em erro.
Documento eletrônico VDA49589193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:37:56
Código de Controle do Documento: 758e3232-4877-46a1-bd09-91c206a881fb

Desse modo, inexiste omissão no acórdão embargado, um vez
que consta que a parte recorrente foi intimada para regularizar a
representação processual, mas não atendeu ao prazo
estabelecido. Desse modo, a decisão foi baseada na Súmula n.
115 do STJ, que estabelece que "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49589193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:37:56
Código de Controle do Documento: 758e3232-4877-46a1-bd09-91c206a881fb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.560.363 / SP
Número Registro: 2024/0030215-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070240720178260577 0007024072017826057700085090320218260577 00085090320218260577
02275466220038260577
21022005
21213606220238260000
2275466220038260577
70240720178260577 7024072017826057700085090320218260577 85090320218260577
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL
ADVOGADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP168499
AGRAVADO
: JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVADO
: TALY GUERCHON HERSCOVICI
AGRAVADO
: FLAVIO JARDIM VARGAS
AGRAVADO
: ROBERTO MARIO AMARAL LIMA NETO
AGRAVADO
: ALEXANDRE GOSSN BARRETO
AGRAVADO
: IVO LUIZ DE SA FREIRE VIEITAS JUNIOR
AGRAVADO
: RONALD HERSCOVICI
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - SP327026
Documento eletrônico VDA49906621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 46a9e212-07f4-40b8-a5b2-2efa219af943

TÁCIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPÍDIO - BA028654
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL
ADVOGADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP168499
AGRAVADO
: JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVADO
: TALY GUERCHON HERSCOVICI
AGRAVADO
: FLAVIO JARDIM VARGAS
AGRAVADO
: ROBERTO MARIO AMARAL LIMA NETO
AGRAVADO
: ALEXANDRE GOSSN BARRETO
AGRAVADO
: IVO LUIZ DE SA FREIRE VIEITAS JUNIOR
AGRAVADO
: RONALD HERSCOVICI
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - SP327026
TÁCIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPÍDIO - BA028654
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 46a9e212-07f4-40b8-a5b2-2efa219af943